Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742648-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O A parte agravante reitera o pedido liminar de liberação de valores. O processo encontra-se apto para julgamento, portanto, é o caso de inclusão na próxima pauta disponível, quando a questão meritória será resolvida de forma definitiva. Enquanto isso, mantenho a suspensão de liberação de valores para qualquer uma das partes, em razão do Poder Geral de Cautela. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator